Tribunal: TJMT
Processo: 1011588-75.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011588-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO INDEA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ALEXANDRE GOMES MARTINS - CPF: 977.405.191-20 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo INDEA/MT contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidor estadual, que reconheceu a nulidade de ato administrativo determinando desconto em folha para ressarcimento ao erário, após encerramento de processo disciplinar com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a determinação de ressarcimento ao erário por autoridade administrativa, com desconto em folha, após o encerramento do PAD por prescrição, sem instauração de novo procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A decisão administrativa que impôs o ressarcimento ocorreu após o reconhecimento da prescrição no PAD, sem prévia apuração da conduta e sem oportunizar a defesa do servidor.
4. O devido processo legal exige procedimento autônomo com ampla defesa para imputação de responsabilidade por dano ao erário.
5. O desconto direto em folha, nessas condições, configura ilegalidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imposição de ressarcimento ao erário a servidor público, após encerramento do processo disciplinar por prescrição, exige a instauração de procedimento administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que determina desconto em folha de pagamento para devolução de valores, sem apuração prévia e regular da responsabilidade do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 18.572/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 18/08/2020; STJ, MS 22.563/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011588-75.2023.8.11.0041, impetrado por ALEXANDRE GOMES MARTINS, servidor público estadual, em desfavor do apelante, que concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo impugnado.

Irresignado, o INDEA/MT apelou, sustentando, em síntese:
(i) que a Administração possui o dever de promover o ressarcimento ao erário sempre que verificado prejuízo, independentemente da prescrição da pretensão punitiva;
(ii) que o ato impugnado observou o art. 188 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990;
(iii) e que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o servidor fora notificado para se manifestar antes da efetivação do desconto.

Contrarrazões apresentadas pelo impetrante, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial, o impetrante sustentou que, embora o processo administrativo disciplinar instaurado contra si tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal, a autoridade coatora — Presidente do INDEA/MT —, de forma inovadora e sem observância do devido processo legal, determinou posteriormente o ressarcimento ao erário, mediante notificação para devolução de valores, sem que o tema houvesse sido objeto de apuração no processo disciplinar. Alegou nulidade insanável do ato por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo a declaração de nulidade do despacho nº 05645/2023/QPINDEA/INDEA/MT, de 06 de março de 2023.

O juízo de origem concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo impugnado, ao fundamento de que o servidor não teve oportunidade de se defender quanto à determinação de ressarcimento, matéria não constante da portaria inaugural ou do despacho de indiciamento do PAD.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário e o desconto em folha de pagamento do servidor, após o encerramento do processo administrativo disciplinar que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Consoante se depreende dos autos, a decisão final no processo disciplinar instaurado pelo INDEA/MT concluiu pela prescrição da pretensão punitiva, sem qualquer menção à devolução de valores ou à imputação de dano ao erário. Somente após o trânsito administrativo dessa decisão é que a autoridade coatora expediu nova notificação ao servidor para promover o ressarcimento de supostos valores indevidamente recebidos, fixando o montante de R$ 284.204,61, sob o fundamento de cumprimento ao art. 188 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990.

Tal procedimento, todavia, revela manifesta afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), porquanto a pretensão de ressarcimento não foi objeto de apuração específica no PAD, inexistindo oportunidade de defesa técnica quanto a esse ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que o ressarcimento ao erário possa ser imprescritível em hipóteses de ato doloso de improbidade administrativa, é indispensável que a conduta tenha sido devidamente apurada em processo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (MS 18.572/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18/08/2020).

No caso em apreço, não se trata de apuração de ato doloso de improbidade, mas de processo disciplinar por faltas funcionais supostamente injustificadas, cujo desfecho foi a declaração de prescrição. Assim, eventual pretensão de recomposição de valores deveria ser objeto de novo procedimento administrativo autônomo, com imputação clara e individualizada e abertura de prazo para defesa.

A determinação de desconto direto em folha, sem observância desse rito, configura ato ilegal e abusivo, violador de garantias constitucionais básicas, conforme entendimento consolidado também no STJ (MS 22.563/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/10/2017).

Dessa forma, a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo impugnado merece ser mantida, pois corretamente assegurou a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário e o desconto em folha de pagamento do servidor ALEXANDRE GOMES MARTINS, por vício de forma decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observada a natureza pública da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025